Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705411-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VALDELICE DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702988-42.2018.8.07.0004 proposto em face de VALDELICE DA SILVA SOUSA acolheu a impugnação à penhora lançada pela devedora/agravada, desconstituindo a penhora realizada pelo SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, que a decisão proferida na origem destoaria do sedimentado na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a qual seria no sentido da “viabilidade de penhora salarial, vistas à ponderação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e a efetividade da execução”. Sustenta que “a penhora de até 30% do valor bloqueado é medida cabível no presente processo, tendo em vista que o processado tramita desde 2018 e a parte Agravada sequer mostrou interesse em negociar sua dívida, fazendo total descaso sobre o que lhe é devido”. Defende que “a Agravada perfaz uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.983,31. A penhora de 10% do seu salário, que seria R$ 198,33, não teria o potencial de inviabilizar a permanência do mínimo existencial e arriscar a subsistência do devedor e de sua família”, pontuando que “é ônus da Agravada comprovar através de documentos que a penhora salarial acarretaria em danos para sua subsistência, e não a suposição do douto juízo de piso”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “reforma da decisão interlocutória agravada, por conseguinte, sejam deferido o levantamento de percentual de até 30% dos valores bloqueados”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55786125 e 55786126), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a sociedade credora agravante a reforma da decisão que acolheu impugnação à penhora de valores constritos da conta corrente da devedora/agravada pelo sistema SISBAJUD ao argumento de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Elencando, para tanto, a orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ – e deste TJDFT no sentido da possibilidade de penhora de salários, “independentemente do montante mensalmente percebido pelo devedor ou de se estar diante de um débito não alimenta”. Com efeito, há amparo no pleito da agravante de ver relativizada a regra de impenhorabilidade absoluta de valores que sejam oriundos de verbas salariais, e, portanto, de natureza alimentar, o que, todavia, somente pode ocorrer se a constrição não comprometer a sobrevivência e dignidade do devedor. Frise-se que eventual autorização para levantamento do valor penhorado pelo Juízo a quo, dando cumprimento à determinação constante da decisão agravada, pode ostentar caráter irreversível, prejudicando a efetividade de eventual provimento do presente recurso. Adicionalmente, cumpre consignar a celeridade com que recursos desta natureza tramitam por esta instância revisora, de modo que não se vislumbra, a priori, maiores prejuízos à agravada na manutenção da constrição até apreciação final da irresignação recursal. Portanto, há probabilidade na tese elencada no presente agravo de instrumento, de modo que se revela recomendável a concessão do efeito suspensivo pleiteado, obstando a liberação do valor constrito na origem até a apreciação meritória pelo Colegiado, informada pelo contraditório, momento em que será apreciado, de maneira verticalizada, se a penhora pugnada pelo credor tem ou não o condão de afetar o mínimo existencial da agravada no caso concreto. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo bloqueado o valor constrito na origem de modo que não seja levantado pela parte até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator eventual